Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-19.2018.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO. DEFEITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARO. DECADÊNCIA. CARACTERIZADA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. DANO MATERIAL E MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. De acordo com o artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem 90 (noventa) dias para reclamar dos vícios aparentes em bens duráveis.
2. O termo inicial da contagem do prazo decadencial é a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços (art. 26, §1o, do CDC). Transcorrido o prazo, incide o fenômeno da decadência.
3. Ainda que aplicada a decadência do direito consumerista, permanece hígida a análise sobre os pedidos indenizatórios.
4. Inexistindo comprovação do nexo causal entre os supostos danos experimentados pelo autor e a ação ou omissão da ré, não há que falar em indenização.
5. Recurso conhecido e desprovido.